Tribunal: STF
Processo: ARE 1173415
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.02.2019. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF.



    1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. A fundamentação do recurso se mostra deficiente. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega conhecimento.